Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-49.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007383-49.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IZABEL MARQUES FERREIRA - CPF: 284.509.221-00 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007383-49.2025.8.11.0003.

APELANTE:
IZABEL MARQUES FERREIRA.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. PASEP. SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir o termo inicial da prescrição decenal, nos termos do art. 205 do CC, para fins de ajuizamento de demanda indenizatória por alegada má gestão ou saques indevidos em conta do PASEP, em face de instituição financeira gestora.

(i) Saber se a ciência inequívoca dos desfalques se deu apenas com a entrega de extratos microfilmados em 2025;

(ii) Ou se tal ciência se aperfeiçoou no momento do saque integral dos valores da conta, em 2013, quando houve acesso ao saldo total.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o termo inicial da prescrição decenal é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

4. O saque integral realizado em 12/08/2013 caracteriza ciência inequívoca do montante existente, marco apto a deflagrar a contagem do prazo prescricional.

5. A alegação de que apenas em 2025, com a análise técnica de extratos microfilmados, teria sido possível a identificação do dano, carece de comprovação de impossibilidade material de conhecimento anterior do vício.

6. A ausência de elementos objetivos que evidenciem a absoluta impossibilidade de apuração do prejuízo à época do saque, conduz à manutenção da sentença de extinção do feito pela ocorrência de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O saque integral dos valores de conta vinculada ao PASEP configura ciência inequívoca do montante disponível, constituindo termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação indenizatória.

2. A ciência superveniente dos desfalques, para postergar o início da contagem do prazo prescricional, exige prova inequívoca de que era materialmente impossível ao titular apurar os prejuízos no momento do saque.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 22.06.2022 (Tema 1.150); TJMT, Apelação Cível no 1000645-83.2024.8.11.0034, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007383-49.2025.8.11.0003.

APELANTE:
IZABEL MARQUES FERREIRA.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL MARQUES FERREIRA
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que somente teve ciência inequívoca dos desfalques ocorridos em sua conta vinculada ao PASEP após a obtenção dos extratos microfilmados e a realização de análise contábil técnica, os quais teriam sido disponibilizados em 10/01/2025.

Sustenta que, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.150, a contagem do prazo prescricional decenal somente poderia ter início a partir da referida data, razão pela qual pugna pelo afastamento da prescrição reconhecida e pelo regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

A pretensão veiculada nos autos refere-se ao ressarcimento de valores supostamente subtraídos de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, bem como à indenização por danos morais decorrentes da alegação de saques indevidos ou gestão irregular dos recursos depositados.

Nos termos do art. 205 do Código Civil,
"a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor"
. Esta é a diretriz geral adotada pelo legislador para pretensões de natureza pessoal, como é o caso das ações que buscam o ressarcimento por falhas na administração de valores depositados em conta individual.

No julgamento do REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP".

Assim, é certo que, de um lado, o prazo prescricional é de dez anos, e, de outro, que a contagem deve se iniciar a partir da ciência inequívoca dos desfalques. Essa ciência, por sua vez, deve ser objetiva e comprovada nos autos, não podendo se fundar em presunções ou meras declarações unilaterais.

No caso concreto, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, a autora realizou o saque integral dos valores constantes em sua conta vinculada ao PASEP no dia 12/08/2013, data do seu desligamento do serviço público.

Tal fato, por si só, evidencia que já tinha plena ciência do saldo existente e do montante que lhe era devido. A jurisprudência desta Câmara tem firmado entendimento de que é nesse momento que se configura a ciência inequívoca do fato danoso.

Com efeito, recentemente esta Segunda Câmara Cível, ao julgar o Recurso de Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, da relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario, firmou o seguinte entendimento:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – - AÇÃO REVISIONAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ).

2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora.

3 – Prescrição mantida. 4 – Recurso desprovido.”
(N.U 1000645-83.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)."

Portanto, se o saque integral foi realizado em 2013 e a presente demanda somente foi ajuizada em 04/03/2025, é manifesta a ocorrência da prescrição, uma vez que transcorreram mais de 11 anos entre a data do fato e o ajuizamento da ação.

Alega a autora que a ciência real dos desfalques somente ocorreu com a análise dos extratos microfilmados, os quais teriam sido entregues em 10/01/2025.

Todavia, tal assertiva não encontra respaldo em qualquer documento hábil a comprovar que, antes dessa data, lhe era absolutamente impossível conhecer o valor que lhe foi efetivamente creditado.

O simples recebimento dos valores e sua conferência, à época, já permitiriam à autora contestar ou questionar a suficiência do montante recebido. A eventual alegação de desconhecimento técnico ou dificuldade em interpretar os extratos não é apta a afastar a incidência da prescrição, a teor da jurisprudência consolidada.

Não se olvida que o Tema 1.150 do STJ admite, em tese, a contagem do prazo a partir da ciência superveniente, mas, para isso, é imprescindível a existência de elementos concretos que demonstrem a efetiva impossibilidade de identificação anterior dos desfalques, o que não se verifica nos presentes autos.

Dessa forma, à luz da legislação aplicável (art. 205, CC) e da jurisprudência consolidada tanto no STJ quanto nesta Câmara, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026